Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700094-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TCM AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA APELADO: ASSOCIACAO DESPORTIVA COMERCIAL TAGUATINGA, EDMILSON MARCAL PASSOS D E S P A C H O O documento anexado no ID 52363650 não é suficiente para comprovar o efetivo recolhimento do preparo. Além disso, a apelação de ID 52363646 foi interposta no dia 14/09/2023, contudo o pagamento do respectivo preparo só foi, ao que parece, efetivado no dia 18/09/2023. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, efetue, a apelante, TCM AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA, o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va